Tribunal: TJBA
Processo: 8000739-17.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-20
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000739-17.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MAGNESITA MINERACAO S.A. Advogado(s): RODRIGO HENRIQUE PIRES, PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR EMBARGADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): PEDRO NOVAIS RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EFEITOS MODIFICATIVOS PARCIAIS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos, de um lado, por Magnesita Mineração S.A. e, de outro, pelo Município de Brumado, contra acórdão que reconheceu a nulidade do Auto de Infração nº 01/2023, relativo à cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) referente ao exercício de 2021, por erro de direito na aplicação da norma. A Magnesita Mineração S.A. sustenta omissão quanto ao pedido de repetição do indébito e contradições na análise do cerceamento de defesa e da proporcionalidade da taxa. O Município, por sua vez, alega omissão na análise de argumentos constantes nas contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se a omissão quanto ao pedido de restituição do indébito autoriza acolhimento parcial dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas. 4 - A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna ao julgado, entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com eventual discordância entre os fundamentos da decisão e os argumentos da parte. 5 - No caso da embargante Magnesita Mineração S.A., não se constatam vícios de contradição ou omissão quanto à análise da necessidade de prova pericial ou da proporcionalidade do valor da TFF, pois o acórdão enfrentou a matéria de forma clara as matérias suscitadas. 6 - Verifica-se, contudo, omissão quanto ao pedido de restituição do indébito tributário referente ao exercício de 2021, o qual foi reconhecido como indevido em razão de erro de direito na cobrança. Diante disso, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, com efeitos modificativos, para consignar o direito à restituição do indébito de forma simples, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, nos moldes da Súmula 162 do STJ e da EC 113/2021. 7 - Quanto aos embargos opostos pelo Município de Brumado, não se verifica a alegada omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente os fundamentos das contrarrazões, especialmente no tocante à nulidade do Auto de Infração nº 01/2023, em razão da indevida aplicação dos parâmetros da TLL à cobrança da TFF, o que caracteriza erro de direito, vedado para fins de revisão de lançamento tributário. 8 - A simples discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura vício a ser sanado por Embargos de Declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Embargos de Declaração opostos por Magnesita Mineração S.A. acolhidos em parte. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Brumado rejeitados. Tese de julgamento: 1 - Embargos de Declaração com efeitos modificativos são admissíveis apenas quando o suprimento de vícios do art. 1.022 do CPC alterar o conteúdo do julgado. 2 - A omissão sobre pedido de restituição do indébito autoriza o acolhimento parcial dos embargos, com efeitos modificativos, para consignar o direito à devolução simples dos valores pagos indevidamente, com atualização monetária. 3 - A contradição relevante para os fins do art. 1.022, II, do CPC é aquela interna à decisão, e não a divergência entre os fundamentos do julgado e os argumentos das partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; CTN, arts. 78 e 165; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: - STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007; - STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000; - STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020. - STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020. - STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS de Nº 8000739-17.2023.8.05.0032 que tem como embargantes MAGNESITA MINERAÇÃO S.A.. e o MUNICÍPIO DE BRUMADO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MAGNESITA MINERAÇÃO S.A. e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE BRUMADO e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA